Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DE QUESITOS DIRIGIDOS AO PERITO JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de ação de produção antecipada de prova, não se mostra viável a apresentação de defesa ou recurso, “salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, consoante previsão contida no § 4o do artigo 382 do Código de Processo Civil.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. O questionamento relativo a possível cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de dilação de prazo para formulação de quesitos direcionados ao perito judicial, não envolve circunstância que justifica a admissão da interposição de agravo de instrumento, por não estar evidenciado o risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
5. O fato de ter sido indeferida a inicial de mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu a dilação do prazo para formulação de quesitos, com o indicativo de que a matéria debatida deveria ser objeto de questionamento em recurso próprio, não tem o condão de ensejar o conhecimento de agravo de instrumento manifestamente incabível.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.